Tribunal: TJSP
Processo: 1007768-33.2022.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
Mandato – Indenização – Cerceamento de defesa – Inocorrência - Valores pertencentes ao constituinte recebidos pelo causídico e não repassados - Alegação de que houve tentativa de entrega do numerário – Não comprovação – Possibilidade de consignar os valores - Dano moral – Configuração, pela retenção indevida de valores pertencentes ao cliente – Improvimento do recurso.